Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDIÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCO PROFISSIONAL CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA. IRRETROATIVIDADE DO LAUDO PERICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O adicional de insalubridade, previsto constitucionalmente, está garantido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011 e pressupõe a constatação da atividade por meio de perícia própria e especifica, na esteira do que estipula o artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, que exige a produção de laudo técnico acerca do exercício da atividade.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de retroatividade do laudo pericial que atesta a existência de insalubridade: “o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)”

3. As conclusões identificadas pela prova técnica não servem à autora que não mais exerce a função objeto de perícia, porque contraria a orientação de irretroatividade do laudo.

4. Ademais, “as unidades de tratamento de internação e de atendimento a adolescentes infratores não se destinam ao tratamento de "pacientes com doenças infectocontagiosas" assim como estabelecido na Norma Regulamentar no 15, de modo que descabe cogitar na aplicação de analogia para o suprimento do requisito normativo” (Acórdão 1146190, 20150110718718APO, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: 456/459)

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.